Tribunal: CARF
Processo: 15956.720107/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15956.720107/2012-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.488 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ PAULO PICCOLOTTO NACCARATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
LIVRO CAIXA. DESPESAS NECESSÁRIAS. DEDUÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO.
Despesas lançadas em Livro-Caixa somente são passíveis de dedução na base
de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física se restar comprovado terem sido
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 50% (cinquenta por
cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal, na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22/12/88, que deixar de ser efetuado, ainda que não
tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720107/2012-06
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.488 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720107/2012-06

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-70.349, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 2.185 a 2.191:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/13) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios 2008 (fls. 630/650) e 2009 (fls. 651/669).
A autoridade lançadora apurou a multa exigida isoladamente de R$ 109.108,16 por falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. Esta multa é decorrente da
infração de dedução indevida de despesas de Livro Caixa apurada no processo
administrativo n.o 15956.720108/2012-42.
No Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal de fls. 2037/2047, a autoridade
lançadora narrou, em síntese, os seguintes fatos:
a) dentre outras deduções declaradas nas DIRPF dos exercícios 2008 e 2009, o
Interessado foi intimado inicialmente a apresentar o Livro Caixa, juntamente
com todos os comprovantes das despesas nele relacionadas;
b) foram realizadas glosas de despesas indevidas de Livro Caixa no valor de R$
445.774,39 para o ano-calendário 2007 e de R$ 376.400,03 para 2008, motivadas
individualmente conforme Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal e
planilhas de fls. 2048/2105; e
c) em virtude das glosas realizadas de despesas indevidas de Livro Caixa, foi
aplicada a multa exigida isoladamente por recolhimento a menor do carnê-leão.
Com a ciência do Auto de Infração feita por via postal em 10/08/2012 (fl. 2107), o
Interessado, através de seu procurador (procuração de fl. 2158), apresentou impugnação
(fls. 2110/2156) em 31/08/2012, alegando, em síntese, que:
a) apresenta impugnação única para os autos de infração de glosa de despesas
escrituradas em Livro Caixa e de multa isolada;
b) é titular do 1o Tabelião de Letras e Títulos da Comarca de Ribeirão Preto,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o número 54.921.838/0001-47;
c) como preliminar, a autuação fiscal deveria recair sobre o 1o Tabelião de Letras
e Títulos da Comarca de Ribeirão Preto, pois as despesas escrituradas em Livro
Caixa foram feitas em prol e em nome da pessoa jurídica;
d) as glosas de despesas escrituradas em Livro Caixa são improcedentes.
Ao julgar a impugnação, em 17/11/14, a 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, cancelando parte da base de
cálculo da multa isolada em relação à qual foi dado provimento à impugnação no julgamento da
obrigação, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 50% (cinquenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal na forma do art. 8o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 4/12/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 2.196, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl.
2.158), interpôs o recurso voluntário de fls. 2.199 a 2.229, em 16/12/14, no qual reproduz as
alegações recursais apresentadas no processo referente à obrigação principal
(15956.720108/2012-42), alegando em relação à multa tratada no presente processo apenas o
seguinte:
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.488 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720107/2012-06

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da multa isolada por não recolhimento do Carnê-Leão
Como visto no relatório acima, o Recorrente reproduz, em seu recurso, as
alegações recursais apresentadas no processo 15956.720108/2012-42, que tratou da glosa das
deduções realizadas a título de Livro-Caixa.
Portanto, manteremos aqui o resultado da decisão proferida naquele processo, que
negou provimento ao recurso quanto à glosa das deduções.
Em relação à multa isolada de 50%, como o Recorrente apenas pede a aplicação,
no presente processo, do resultado do julgamento referente ao processo 15956.720108/2012-42,
também manteremos essa multa.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital